Tribunal: TJDFT
Processo: 0721341-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEUDIMAR ALVES DA COSTA em face à decisão que indeferiu o pedido de penhora nos autos do cumprimento de sentença no 0703190-58.2024.8.07.0020, em curso perante o Primeiro Juizado Especial de Águas Claras. Desta forma, por se tratar de recurso interposto em processo dos Juizados Especiais, a competência para processar e julgar cabe a uma das Turmas Recursais. Ante o exposto, redistribuam-se os autos a uma das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em observância ao princípio do juiz natural. Intime-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46